Tribunal: STF
Processo: HC 182002
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis/SC, no processo nº 5019544-04.2019.4.04.7200, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 5 de novembro de 2019, e de outras pessoas, ante a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 2º, inciso I (fazer declaração falsa para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo), da Lei nº 8.137/1990, 2º, § 4º, inciso II (integrar organização criminosa com o concurso de funcionário público), da Lei nº 12.850/2013, 297 (falsificação de documento público) e 299 (falsidade ideológica) do Código Penal.
    Em 12 de março de 2020, reavaliou a necessidade da custódia cautelar, mantendo-a. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 563.169/SC. O Relator indeferiu o pedido de liminar.
    Os impetrantes sustentam o excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 120 dias. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva, com expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A manutenção da prisão preventiva, em 12 de março de 2020, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, dispõe sobre a duração da custódia provisória, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 563.169/SC, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Rogerio Schietti Cruz.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator